Tribunal: STF
Processo: HC 191989
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-18
Data de publicação: 2020-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do Agravo Regimental Recurso Ordinário em Habeas Corpus 113.988/PA, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 54 da Lei 9.605/1998.
    Buscando o trancamento da ação penal por inépcia da denúncia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa (Doc. 2, fls. 95-96):
    HABEAS CORPUS. ART. 54, §2°, V, DA LEI N° 9.605/98. CRIME AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELA INVERSÃO DE PROCEDIMENTOS. TESE PREJUDICADA. 
    Alegação de constrangimento ilegal pela inversão da ordem procedimental com designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 19/03/2019 sem prévia apreciação da defesa preliminar é matéria prejudicada, porque, em consulta ao sistema Libra, constata-se que o juízo a quo suspendeu a audiência mencionada e apreciou a defesa preliminar dos denunciados. 
    PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E DE PROVA DA MATERIALIDADE. PREMATURO TRANCAMENTO. 
    - O trancamento da ação penal é medida excepcional, que somente se justifica quando manifestamente indevido o seu ajuizamento, ou seja, na hipótese de não emergir dos autos qualquer indício de materialidade e autoria ou ainda nas hipóteses de atipicidade da conduta ou da presença de causa extintiva da punibilidade, o que não se verifica na espécie.
    - In casu, o juízo a quo rejeitou a tese de trancamento da ação penal de maneira escorreita, asseverando, conforme consulta ao sistema Libra, que "em que pese de forma sucinta, o MP narrou de forma suficiente a descrição da conduta da empresa ré e do corréu, seu responsável legal (segundo as documentações constantes dos autos) ou seja, o lançamento irregular e danoso ao meio ambiente, de efluentes poluidores, por irregularidade em esgoto sanitário no Condomínio Oasis, construído pela Ré". Prosseguiu, ainda, vinculando a responsabilidade do paciente com a denúncia, destacando que este é "o responsável pela execução da obra, conforma documento juntado pelo MP em fi.18 do Inquérito Civil, que compõe o rol de documentos que acompanha denúncia, destacando que a ausência de fundamentação na denúncia sobre esta responsabilidade não gera inépcia vez que decorrente de lei.". Registre-se, aqui, que o impetrante não colacionou aos presentes autos os documentos que acompanham a denúncia, mas tão somente a peça inicial.
    - Ressalto que se trata de suposto crime perpetrado por intermédio de pessoa jurídica a qual, por não deter vontade autônoma, atua sempre por representação de uma ou mais pessoas naturais.
    - A decisão de recebimento da exordial preencheu os requisitos legais insertos no art. 41, do CPP, não merecendo trancamento por falta de justa causa, uma vez que contém a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, individualizando a conduta do paciente e qualificações, considerando-se as peculiaridades de se tratar de crime ambiental, apresentado rol de testemunhas, bem como sua tipificação, viabilizando a persecução penal e o contraditório, prevalecendo, nessa fase, o in dubio pro societate.
    ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE. 
    Contra esse julgado, foi interposto Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento (Doc. 3, fls. 102-107), em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão (Doc. 3, fl. 126):
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE POLUIÇÃO AMBIENTAL. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. O entendimento pacífico desta Corte é de que o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, que há imputação de fato penalmente atípico, a inexistência de qualquer elemento indiciário demonstrativo de autoria e materialidade do delito ou, ainda, a extinção da punibilidade.
    2. Se extrai da inicial acusatória, oxigenada pelos documentos angariados no Inquérito Civil, os indícios suficientes de autoria, pois o Denunciado, engenheiro civil, teria sido o responsável técnico pela execução da obra que permitiu a drenagem pluvial de efluentes, "através de um tubo que passa por um canal a céu aberto diretamente no solo, sem nenhum tipo de tratamento, contaminando o solo e o lago Água Preta".
    3. A materialidade delitiva foi demonstrada por avaliação técnica, que constatou a presença, nas amostras coletadas, de "níveis de AMÔNIA E DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio) em desacordo com os recomendáveis"; e também por meio de visita in loco e prestação de informações por Órgãos Públicos e outras Instituições, sendo esclarecido "que o condomínio em tela não possui Estação de Tratamento de Efluentes- ETE" e "que o empreendimento também não possui as licenças ambientais exigidas por lei para poder funcionar"
    4. Ao contrário do que quer fazer crer o Agravante, não se evidencia, estreme de dúvidas, a alegada falta de justa causa. Em verdade, tais fatos, aparentemente, se amoldam ao crime previsto no art. 54, § 2.º, inciso V, da Lei de Crimes Ambientais e, portanto, legitimam o prosseguimento da ação penal em desfavor do Réu.
    5. Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, o impetrante reitera a tese de inépcia da denúncia. Alega, em síntese: (a) a denúncia imputa ao Paciente a responsabilidade pelo suposto crime, haja vista que o mencionado Condomínio OASIS havia sido construído pela empresa Realiza Empreendimentos Ltda, da qual o Paciente seria um dos sócios. Todavia a denúncia nada menciona sobre qual teria sido a participação do Paciente para a prática do suposto ilícito criminal, limitando-se a mencioná-lo como sócio da empresa, tratando-se, portanto, de denúncia inepta que não atende os requisitos do CPP e nem a jurisprudência nacional sobre a temática.; (b) Da simples leitura da inicial verifica-se que a acusação limitou a qualificar o agravante no preâmbulo da inicial como sócio da empresa Realiza Ltda; deixando de descrever qualquer vínculo entre o suposto dano ambiental e a hipotética conduta ou funções desenvolvidas pelo agravante na sociedade empresária; e, por fim, toda a acusação é baseada no Contrato Social da empresa Realiza Ltda e na hipotética posição social do Paciente, sem qualquer base fática; e (c) o ato coator incidiu em gritante equívoco, haja vista que não existe, em nenhum dos parágrafos da exordial acusatória, qualquer referência de que o Paciente seria o responsável técnico pela obra civil que resultou na construção do Condomínio Oasis, a única forma de se afirmar essa conclusão é pela via da presunção ou acrescendo fatos e informações por meio da utilização de documentos não referidos (tanto que inexiste menção) expressamente na denúncia 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para determinar o trancamento da ação penal. 
    É o relatório. Decido. 
    A justa causa é exigência legal para o recebimento da inicial acusatória, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).
    Esses três componentes estão presentes na queixa-crime ofertada pela querelante, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação do crime e o rol das testemunhas; satisfazendo, desta forma, as exigências mínimas para a apresentação da acusação, conforme apontadas nas históricas lições do mestre JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR, em sua preciosa obra “O processo criminal brasileiro” (v. II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183):
    “uma exposição narrativa e demonstrativa. Narrativa, porque deve relevar o fato com todas as suas circunstâncias, isto é, não só a ação transitiva, como a pessoa que a praticou (quis), os meios que empregou (quibus auxiliis), o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando)”.
    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça rejeitou o pedido da defesa e rechaçou a tese de inépcia da inicial acusatória, conforme se extrai do seguinte excerto do acórdão impugnado:
    Como já mencionado na decisão agravada, o entendimento pacífico desta Corte é de que o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, que há imputação de fato penalmente atípico, a inexistência de qualquer elemento indiciário demonstrativo de autoria e materialidade do delito ou, ainda, a extinção da punibilidade.
    No caso, o Ministério Público, com fundamento nos elementos extraídos do Inquérito Civil, expressamente citado na inicial acusatória, como se verifica do trecho abaixo colacionado, apresentou os seguintes argumentos para denunciar o ora Agravante (fls. 22-26; grifos diversos do original):
    "Inquérito Civil n° 000177-440/2015 
    Capitulação Penal Provisória: Art. 54, §2°, V, da Lei n° 9.605/98 (Crimes Ambientais) 
    [...] 
    CLÓVIS ACATAUASSÚ FREIRE, (Sócio da Construtora Realiza Empreendimentos), brasileiro, casado, engenheiro civil 
    [...] 
    O presente Inquérito Civil fora instaurado para apurar notícias veiculadas na grande impressa local, no tocante a possível poluição do Lago da Água Preta, devido as lançamento de esgoto e águas servidas do Condomínio Oásis, já qualificado na presente denuncia. 
    Na realização de diligencias por meio deste Órgão Ministerial, solicitou-se, por meio de Ofício, ao Centro de Perícias Científicas ‘Renato Chaves', a realização de perícia técnica com o objetivo de se verificar a existência de possível poluição do referido lago. Em resposta por meio do Ofício n° 1329/2017 - GABI/IC constantes nos autos, o centro arrimou o Laudo de n° 2016.01.000116-AMB que expôs que o citado condomínio está inserido dentro da Área de Proteção Ambiental da Região Metropolitana de Belém-APA Metropolitana de Belém, criada pelo Decreto Estadual n° 1551, de 03/05/1993 e também faz limite com o Parque Estadual do Utinga-PEUt, criado pelo Decreto Estadual n° 1552 de 03/05/1993. Constatou-se ainda que na área externa existe tubulação de drenagem pluvial que lança efluentes líquidos. Extraiu-se amostra da mencionada tubulação e também de um Poço de Vista - PV, situado na copropriedade. 
    Ainda no tocante ao supracitado laudo, no momento da pericia, foram solicitados documentos/plantas no intuito de subsidiar os trabalhos periciais, porém não foram encaminhados até o momento da expedição do laudo. 
    Além disso, a análise das amostras coletadas demonstrou níveis de AMÔNIA E DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio) em desacordo com os recomendáveis que seriam de 60mg/L para DBO e 5mg/L para Amônia, contudo o resultados laboratoriais encontrados pelas análises do Laboratório Central do Estado - LACEN foi de 22,2mg/L para AMÔNIA, e 312,4mg/L para DBO. 
    Quando instada a se manifestar a COSANPA informou não possuir de sistema de esgotamento sanitário no entorno do Condomínio, como indicado pelos denunciados, apresentando ainda Certidão Ambiental e Alvará de Licenciamento Vencidos. 
    Outrossim, esta Promotoria solicitou à SEMA informações sobre o Condomínio objeto deste Inquérito, a qual informou por meio do Ofício datado de 26.07.2017, a realização de vistoria in loco onde se constatou que o condomínio em tela não possui Estação de Tratamento de Efluentes-ETE, apenas sistema fosse-filtro. Possui cisterna e o esgoto doméstico é despejado através de um tubo que passa por um canal a céu aberto diretamente no solo, sem nenhum tipo de tratamento, contaminando o solo e o lago Água Preta, e que o empreendimento também não possui as licenças ambientais exigidas por lei para poder funcionar. 
    Versa o artigo 54, da lei 9.605/98, in verbis 
    'Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora:
    Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. 
    § 2° Se o crime: 
    V - ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos: 
    Pena - reclusão, de um a cinco anos' 
    A poluição caracteriza-se pela degradação da qualidade ambiental, pois é exatamente a alteração adversa das suas próprias características que a define. 
    A legislação brasileira já definiu o que venha a ser 'poluição' para efeitos de aplicação da legislação atinente. A Lei n. 6.938/81, em seu art. 3°inc. III, a define como a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente: a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem estar da população; b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; c) afetem desfavoravelmente a biota; d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. 
    A poluição dos recursos hídricos pode ser definida como 'qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas das águas que possa importar em prejuízo à saúde, à segurança e ao bem-estar das populações e ainda comprometer a sua utilização para fins agrícolas, industriais, comerciais, recreativos e principalmente a existência normal de fauna aquática'. Esse conceito, inserido no art. 3° do Decreto n° 50.877 de 29/06/61, define a poluição das águas pela lente da sua inaproveitabilidade para os diversos usos a que se destina. Similar conceito está demonstrado no art. 13, §1°, do Decreto n. 73.030/73, acrescentando-se a definição de poluição aquática a partir da potencialidade do dano causado à fauna e à flora. 
    Ela surge em razão do lançamento nos corpos de águas de elementos orgânicos ou minerais, de fabricação humana ou livres na natureza, que causam degradação do ambiente em razão de sua característica tóxica para o ser humano, à fauna, à flora e ao ambiente como um todo. Além do exposto, a Lei 2.237 de 06 de Outubro de 2006 que instituiu o Plano Diretor deste Município, determina em seu Art. 11 o seguinte: As macrozonas urbanas adensadas terão por base a área de influência do centro da cidade e dos subcentros comerciais e de prestação de serviços. 
    [...] 
    Assim, resta verificado o crime de poluição nos moldes do Art. 54 da lei de crimes ambiental" 
    O Tribunal de origem, ao rejeitar o pedido de trancamento da ação penal por inépcia da denúncia, no mesmo sentido do Magistrado de piso, consignou que (fl. 136; sem grifos no original): 
    “In casu, o juízo a quo rejeitou a tese de trancamento da ação penal de maneira escorreita, asseverando, conforme consulta ao sistema Libra, que 'em que pese de forma sucinta, o MP narrou de forma suficiente a descrição da conduta da empresa ré e do corréu, seu responsável legal (segundo as documentações constantes dos autos) ou seja, o lançamento irregular e danoso ao meio ambiente, de efluentes poluidores, por irregularidade em esgoto sanitário no Condomínio Oasis, construído pela Ré'. 
    Prosseguiu, ainda, vinculando a responsabilidade do paciente com a denúncia, destacando que este é 'o responsável pela execução da obra, conforma documento juntado pelo MP em 11.18 do Inquérito Civil, que compõe o rol de documentos que acompanha denúncia, destacando que a ausência de fundamentação na denúncia sobre esta responsabilidade não gera inépcia vez que decorrente de lei.'.
    Registre-se, aqui, que o impetrante não colacionou aos presentes autos os documentos que acompanham a denúncia, mas tão somente a peça inicial. 
    Ressalto que se trata de suposto crime perpetrado por intermédio de pessoa jurídica a qual, por não deter vontade autônoma, atua sempre por representação de uma ou mais pessoas naturais." 
    Como se vê, ao contrário do que quer fazer crer o Agravante, não se evidencia, estreme de dúvidas, a alegada falta de justa causa. 
    Se extrai da inicial acusatória, oxigenada pelos documentos angariados no Inquérito Civil, os indícios suficientes de autoria, pois o Denunciado, engenheiro civil, teria sido o responsável técnico pela execução da obra que permitiu a drenagem pluvial de efluentes, "através de um tubo que passa por um canal a céu aberto diretamente no solo, sem nenhum tipo de tratamento, contaminando o solo e o lago Água Preta". 
    Outrossim, a materialidade delitiva foi demonstrada por avaliação técnica, que constatou a presença, nas amostras coletadas, de “níveis de AMÔNIA E DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio) em desacordo com os recomendáveis"; e também por meio de visita in loco e prestação de informações por Órgãos Públicos e outras Instituições, sendo esclarecido “que o condomínio em tela não possui Estação de Tratamento de Efluentes- ETE" e “que o empreendimento também não possui as licenças ambientais exigidas por lei para poder funcionar". 
    Tais fatos, aparentemente, se amoldam ao crime previsto no art. 54, § 2.º, inciso V, da Lei de Crimes Ambientais e, portanto, legitimam o prosseguimento da ação penal em desfavor do Réu. 
    De se ver que a compreensão do STJ é de que a denúncia narrou a conduta atribuída ao paciente, adequando-a, em tese, ao tipo descrito na peça acusatória. Consignou, ainda, que os autos foram instruídos com suporte probatório mínimo apto a tornar plausível a acusação, o que permite ao ora paciente o pleno exercício do direito de defesa. Essas constatações não merecem reparo.
    Não se pode ignorar, por outro lado, que o recebimento da peça acusatória não representa cognição exauriente sobre os fatos, mas mero juízo de delibação quanto à existência de crime e indício mínimo de autoria (cf. RHC 138.752, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; RHC 129.774, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/2/2016, entre outros). 
    Além disso, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância antecedente, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Com efeito, é da competência do juiz processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências (cf. HC 164.890, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 11/12/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).
    Por fim, esta Corte já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 1/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de outubro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente